Tribunal: TJDFT
Processo: 0753082-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753082-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria das Graças Fernandes Agravados: Kleane Pessoa Nogueira Kleyton Pessoa Nogueira Karina Pessoa Nogueira Helena Pessoa Nogueira Maria Fernandes Nogueira Ricardo Fernandes de Queiroz Nogueira Daiana Fernandes de Queiroz Nogueira Espólio de André Fernandes de Queiroz Nogueira D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Graças Fernandes, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0708276-77.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de Exigir Contas em fase de Cumprimento de Sentença, na qual foi prolatada: 1) Sentença referente da 1a fase (ID no 25637991) julgou "PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a ré a prestar contas aos autores das receitas geradas pelo aluguel do imóvel Loja 08, Bloco B, da SCLN 408, Brasília/DF, do período entre 17/09/2010 até a efetiva prestação das contas, além de prestar contas dos valores levantados através dos alvarás judiciais ID 15204396, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se perder o direito de impugnar as contas dos autores. Diante da sucumbência, a ré suportará o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, § 2o e § 8o, do CPC." 2) Em 2a fase a sentença de ID 166556149 homologou o laudo pericial e julgou "PROCEDENTE o pedido da 2a fase da prestação de contas para declarar o saldo credor da parte autora no valor de R$ 111.372,91 (cento e onze mil e trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), apurado em 9.11.2020, a ser corrigido monetariamente pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e com juros de mora de 1% ao mês, com a condenação da demandada ao pagamento do valor ora declarado na proporção acima determinada a cada herdeiro. Em razão da sucumbência e do princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento das despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça outrora deferida à demandada." 3) O acórdão de ID 226581009 foi conhecido e desprovido, com majoração dos "honorários de advogado em 13% (treze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida à apelante." 4) Interposto recurso à Corte Superior, a decisão de ID 226581069 não conheceu do recurso especial e majorou "os honorários advocatícios, anteriormente fixados, em desfavor de CÁSSIA em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbencias, a teor do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal." A devedora ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 237469731), na qual suscita a ilegitimidade ativa dos terceiros que não participaram da fase de conhecimento da demanda: Maria Fausta Fernandes de Araújo, Francisco Xavier Fernandes, Maria de Fátima Fernandes da Silva e Raimundo Nonato Fernandes. Aponta ainda ofensa à coisa julgada constante da ação de extinção de condomínio (0702118-06.2018.8.07.0001), a qual teria limitado a responsabilidade da executada ao período posterior a 26.4.2018. Sustenta excesso de execução, no valor de R$ 218.945,46. Requer sejam deduzidas da cota-parte da executada (12,5%) as despesas reconhecidas e os valores já pagos aos herdeiros. Manifestação da parte credora ao ID 240519713. É o relato dos fatos relevantes. Decido. Passo a analisar as questões suscitadas pela devedora em impugnação ao cumprimento de sentença. Da Ilegitimidade Ativa Sucista a executada a ilegitimidade ativa dos credores em pleiteiar direito referente aos terceiros estanhos a lide MARIA FAUSTA FERNANDES DE ARAÚJO, FRANCISCO XAVIER FERNANDES, MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA e RAIMUNDO NONATO FERNANDES, porquanto não participaram da fase de conhecimento. Nos termos do art. 506 do CPC "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros." Observa-se do referido dispositivo, portanto, que terceiros, mesmo não sendo partes, podem sofrer os efeitos da coisa julgada em situações específicas em que a relação jurídica discutida na decisão anterior afeta os seus direitos de forma reflexa e sem prejuízo. Tendo em vista que a obrigação reconhecida na sentença exequenda tem natureza unitária, a projetar efeitos uniformemente a todos os colegitimados, não podendo haver solução jurídica diversa para uma mesma situação de fato e de direito, verifica-se a legitimidade dos terceiros MARIA FAUSTA FERNANDES DE ARAÚJO, FRANCISCO XAVIER FERNANDES, MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA e RAIMUNDO NONATO FERNANDES de promoveram a execução de suas cota-partes nos próprios autos, à luz da teoria dos efeitos reflexos da coisa julgada e extraindo-se o máximo que o processo pode garantir aos jurisdicionados. Contudo, não podem os ora credores pleitearem o direito referente aos terceiros estranhos à lide, por ausência de legitimidade, conforme prevê o art. 18 do CPC. Em todo o caso, ante os princípios da eficiência, celeridade e segurança jurídica, possível a regularização da representação processual dos terceiros. Portanto, é caso de facultar a regularização da representação processual de MARIA FAUSTA FERNANDES DE ARAÚJO, FRANCISCO XAVIER FERNANDES, MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA e RAIMUNDO NONATO FERNANDES, com apoio no art. 76, III, 2a parte do CPC. Expeça-se mandado de intimação dos terceiros interessados para se manifestarem quanto ao seu direito reconhecido nos autos de forma reflexa. Caso, não seja regularizada a representação processual, os terceiros serão excluídos do processo, sendo que em autos próprios e cumprimento de sentença autônomo, poderão, se quiser, exercer sua pretensão. Da Coisa Julgada A matéria suscitada pela devedora já restou analisada nos autos quando da prolação da sentença da 2a fase ao ID 166556149, de modo que não é cabível a reanálise de matéria já decidida, ante o disposto no art. 505 do CPC. Para melhor elucidação, transcreva-se o seguinte excerto da sentença em questão: "Assim, não há se falar em violação da coisa julgada, pois nestes autos discute-se a prestação de contas dos atos de gestão praticados pela ré durante todo o período que exercera a inventariança, o que não se confunde com o termo arbitrado como oposição formal dos herdeiros para arbitramento de alugueis do imóvel específico (Sala 102, Bloco B, da SCLN 408). Aliás, a decisão preclusa de ID no 25637991 também examinou a questão e expressamente afastou o pedido quanto aos alugueis deste imóvel nesta prestação de contas: "por fim, como mencionado na decisão saneadora, a ação de exigir contas não comporta pedido condenatório, como a fixação de alugueis sobre a copropriedade, razão pela qual deixo de examinar o pedido"." Portanto, AFASTO a preliminar suscitada de coisa julgada. Do Excesso de Execução Diante da divergência entre as partes quanto ao valor do débito e da alegação da devedora de excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para promover ao cálculo do débito, observando as seguintes diretrizes: 1) O saldo credor no valor de R$ 111.372,91 (cento e onze mil e trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), apurado em 9.11.2020, a ser corrigido monetariamente pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e com juros de mora, observando-se a proporção referente a cada herdeiro constante da sentença prolatada ao ID no 166556149 (laudos periciais de ID no 156668172 e 160718365); 2) Cálculo da condenação da devedora ao pagamento das despesas do processo, bem como honorários advocatícios, majorados em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça outrora deferida à demandada, a qual fica mantida, pois não há qualquer elemento de alteração fática. Vindo em termos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78990789), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher apenas parcialmente a impugnação oferecida pela ora recorrente nos autos do processo de origem. Aduz, para tanto, equívoco na apuração dos valores referentes aos alugueres recebidos pela devedora, nos termos do provimento jurisdicional definitivo, transitado em julgado, proferido nos autos no 0702118-06.2018.8.07.0001. Verbera, ainda, que devem ser consideradas as despesas e os pagamentos comprovados pela ora recorrente, devidamente reconhecidos por alguns credores nos autos do processo de origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso O recurso foi interposto desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento referente ao preparo recursal, em virtude da concessão de gratuidade de justiça à agravante nos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi acolhida apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecido pela devedora, ora recorrente, no incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelos credores, ora recorridos. Na origem Kleane Pessoa Nogueira, Kleyton Pessoa Nogueira, Karina Pessoa Nogueira, Helena Pessoa Nogueira, Maria Fernandes Nogueira, Ricardo Fernandes de Queiroz Nogueira, Daiana Fernandes de Queiroz Nogueira e o Espólio de Andre Fernandes de Queiroz Nogueira ajuizaram ação de exigir contas em desfavor da ora agravante. Por meio da decisão referida no Id. 51973816 dos autos do processo de origem o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente e determinou a prestação de contas pela ré no período compreendido entre 17 de setembro de 2010 até a efetiva prestação de contas, bem como a prestação das contas referentes ao levantamento dos valores descritos nos alvarás judiciais. Prestadas as contas pela ré, ora agravante, foi determinada, pelo Juízo singular, a produção de prova pericial contábil (Id. 51974059 dos autos do processo de origem). O perito nomeado elaborou laudo pericial (Id. 51974127), tendo constatado que a recorrente deve aos agravados o montante de R$ 227.283,33 (duzentos e vinte e sete mil reais e trinta e três centavos), consistente na soma dos valores dos alugueres e despesas com alvarás. Sobreveio a sentença por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido procedente e condenou a ora agravante ao pagamento de R$ 111.372,91 (cento e onze mil e trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela demandada, tendo mantido a sentença (Id. 56699498 dos autos do processo de origem). Diante do trânsito em julgado aos 19 de fevereiro de 2025 (Id. 68966400 dos autos do processo de origem), os ora agravados instauraram o respectivo incidente de cumprimento. A recorrente aduz, em suas razões recursais, equívoco na apuração dos valores referentes aos alugueres recebidos pela devedora, nos termos do provimento jurisdicional definitivo, transitado em julgado, proferido nos autos no 0702118-06.2018.8.07.0001. Verbera, ainda, que devem ser consideradas as despesas e os pagamentos comprovados pela ora recorrente, devidamente reconhecidos por alguns credores nos autos do processo de origem. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré. A esse respeito convém transcrever o seguinte excerto do voto condutor (Id. 56699498 dos autos do processo de origem): “(...) Após a impugnação oferecida pela demandante (Id. 51974135) o perito apresentou esclarecimentos (Id. 51974137), por meio dos quais ratificou o saldo remanescente apurado em favor dos demandantes, de acordo com o quadro demonstrativo mencionado no Id. 51974137, fl. 13. Com efeito, as despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica e água, além dos encargos de condomínio, relativas à sala no 102, situada no pavimento superior, entrada no 50, do Bloco B, da SCLN 408, foram desconsideradas na prestação de contas por se tratarem de despesas pessoais de Maria das Graças Fernandes, uma vez que, no referido período, a demandada residia nesse imóvel. Assim, diante dos elementos probatórios coligidos aos autos é possível constatar que a demandada deixou de comprovar despesas com a administração dos imóveis. Ressalte-se que a sentença proferida nos autos do processo no 0702118-06.2018.8.07.0001 limitou-se à indicação dos valores referentes aos alugueres do período examinado, sem retirar da responsabilidade da demandada os valores recebidos com os alugueres referentes ao período anterior ao dia 26 de abril de 2018. Diante desse cenário percebe-se que as contas prestadas pela demandada não podem ser consideradas corretas, tendo em vista que os valores dos alugueres foram recebidos a partir de 17 de setembro de 2010.” Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das normas previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pela recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recursais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Por oportuno, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator